Tribunal: TJSP
Processo: 1007579-52.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE, EM SEDE DE REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, MANTEVE A DECISÃO PROLATADA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO ARESTO - CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO-ACIDENTE – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR E JULGAR A MATÉRIA – DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE, EM SEDE DE REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, MANTEVE A DECISÃO PROLATADA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO ARESTO - CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO-ACIDENTE – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR E JULGAR A MATÉRIA – DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA.